Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel. A agravante alega que o imóvel, embora registrado em nome de terceiro, estaria sob domínio e posse do agravado, que teria recebido poderes por procuração irretratável para alienação e administração do bem. Sustenta simulação e ocultação patrimonial, e pleiteia a penhora do imóvel, ou a sua nomeação como gestora, além da penhora de outro bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da penhora ou gestão de bem imóvel de terceiro, com base em alegação de simulação e ocultação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação constitui vício social do negócio jurídico que exige robusta prova para sua decretação, sendo imprescindível a observância do contraditório e a oitiva da parte supostamente envolvida na fraude, especialmente quando não integra a relação processual.
4. A alegação de que o valor de eventual aluguel poderia amortizar a dívida não supera a ausência de prova atual da locação nem afasta a exigência de prévia apuração da fraude por meio próprio.
5. O pedido referente à penhora do segundo imóvel não foi submetido à instância inferior, o que inviabiliza sua análise direta pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de simulação para fins de penhora de bem imóvel de terceiro exige instrução probatória em ação autônoma, com observância do contraditório.
2. A demora no cumprimento de sentença não justifica a dispensa de prova robusta para o reconhecimento de vício do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 167 e seguintes; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382061, 0702510-34.2018.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.11.2021, DJe 10.11.2021.